Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ACESSO FRANQUEADO POR MORADOR. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA. PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HABITUALIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo fundadas razões para o flagrante delito no local, de acordo com as informações prestadas por populares e pelo próprio réu, na abordagem policial, não há que se falar em ofensa à inviolabilidade do domicílio, sobretudo quando a entrada na residência foi franqueada pela mãe do réu.
2. No tocante à natureza da droga, conhecida como maconha, embora não apresente maior reprovabilidade em detrimento a outros entorpecentes, é certo que a quantidade de 860g (oitocentos e sessenta gramas) se mostra expressiva.
3. Devido à inexistência de efeito prático, o réu não possui interesse recursal quanto à redução do percentual utilizado na exasperação da pena para cada circunstância judicial, pois, de toda sorte, ao final da segunda fase da dosimetria, a pena intermediária se encontrava no mínimo legal.
4. Os maus antecedentes, ainda que não preencham os estritos requisitos para configuração da reincidência, mostram-se hábeis a indicar a habitualidade criminosa, de modo a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
5. Ao se considerar o patamar da reprimenda, bem como, os maus antecedentes e a quantidade da droga apreendida, o regime inicial fechado se mostra mais adequado, tendo em vista a periculosidade do réu e a reprovabilidade de sua conduta.
6. A reprimenda pecuniária deve acompanhar a pena privativa de liberdade, razão pela qual, após a aplicação das atenuantes, a pena de multa deve ser reduzida para 500 (quinhentos) dias-multa, de modo a atingir a sanção mínima prevista no preceito secundário do tipo penal.
7. Diante da insistência do réu, em praticar delitos relacionados ao tráfico de drogas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
8. De acordo com o art. 44 da Lei n. 11.343/06, é vedada a conversão, para restritiva de direitos, da pena restritiva de liberdade prevista para o crime tipificado no art. 33 daquele diploma legal.
9. Recurso conhecido em parte e provido em parte.